Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes requeridas com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado. A primeira embargante alega que houve omissão no tocante à impugnação do valor da causa. O segundo embargante reitera
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos pontos alegados pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. A impugnação ao valor da causa foi ofertada em sede contrarrazões de apelação, não configurando meio processual adequado para impugnação da sentença, a qual, aliás, sequer fixou honorários advocatícios ao caso em análise. A embargante não opôs embargos de declaração da sentença quanto ao tema e, nesta instância, sequer apresentou recurso adesivo ao apelo interposto pelo candidato/embargado.
5. A pretensão de investidura do autor no concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e que, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor dessa ser igual a uma prestação anual (12 meses), nos termos do que prevê o art. 292, §2o, do CPC.
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920656, 0707275-93.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/09/2024, p. 24/09/2024. TJDFT, Acórdão 1955516, 0708729-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 11/01/2025. TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.